Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de petição apresentada pela defesa de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS, na qual apresenta cópias das procurações dos credores, conforme despacho de ID – 23423392. Requer o arbitramento e reserva de honorários advocatícios. Na decisão de ID16078722, foram arbitrados honorários advocatícios no mesmo parâmetro adotado para os demais credores que tiveram os contratos extraviados, além de concedida a reserva do percentual em favor dos advogados. Eis o teor da decisão: Assim, acolho o pedido formulado por HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 e atribuo o mesmo parâmetro de 10% (dez por cento) aos créditos de precatórios dos representados, com reserva do percentual citado, relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos aos que tiveram os contratos perecidos, listados na petição de ID 12649062, exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES encontra-se em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado. Em 28 de janeiro de 2020, os patronos formularam pedido de arbitramento de honorários de outros 12 (doze) novos credores que “por descuido dos advogados”, não integraram o rol de nomes listados na petição de ID 12649062. Na decisão de ID 23423392, consignei: No tocante ao pedido de reserva de honorários no patamar de 10% (dez por cento) de 12 (doze) outros credores, não incluídos na petição ID 12649062, há de se registrar que o causídico apresentou diversos contratos firmados à época da impetração, cujo percentual pactuado pelo trabalho desenvolvido fora de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos respectivos créditos fazendários (ID’s – 12390622 e 12390632). Ao conferir o mesmo percentual aos credores que tiveram os contratos advocatícios extraviados, foram considerados, como forma de averiguação da regularidade representativa, os instrumentos procuratórios juntados aos autos principais - Mandado de Segurança 0002354-81.1990.8.07.0000. Intimem-se os advogados Dr. HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871 e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 para juntar as cópias das respectivas procurações e eventuais substabelecimentos existentes nos autos do mandado de segurança, de modo a fazer prova da representatividade. Ao analisar os instrumentos procuratórios apresentados pelos causídicos, observo que o documento de EDIL BENEVIDES está assinado por pessoa estranha à relação jurídica. Ainda que se considere que aquela que chancela a procuração é filha da beneficiária original, o direito não se transfere, exceto nos casos permitidos em lei (ID24661887 - Pág. 5). Já em relação às credoras JOANITA ROCHA BOTELHO e RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO (ID - 24661887 - Págs. 9 e 17), verifico que os nomes constantes nos documentos diferem das detentoras do crédito, já que no primeiro não consta o sobrenome e, no segundo, a grafia nos registros deste Tribunal é outra (ID – 22621973). Mesmo que sejam casos de eventuais erros na confecção das procurações, imprescindível sejam afastadas quaisquer dúvidas acerca do verdadeiro detentor do direito. Por fim, a procuração supostamente atribuída a RUBENS EDSON LAMBACH (ID - 24661887 - Pág. 18) encontra-se ilegível. Impossível a confirmação. Assim, ARBITRO o mesmo percentual de honorários nos processos cujos contratos foram apresentados (Ids 12390622 e 12390632). Determino a reserva de 10% (dez por cento) sobre os valores, em favor dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, em relação aos seguintes credores: ARLETT RIBEIRO LISBOA AVANY ARLETE MARTINS PRATES BERONICE DE SANTANA BRITO CARMEM SULAMITA NAHAS BAASCH EDIL BENEVIDES ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SÁ HONORINA PINHEIRO SOUTO IRONDINA RIBEIRO DE BARROS JULY BENEVIDES LAMBACH MARIA DACI DE ARAUJO MORAES MARIA SUZANA DA CUNHA MARISTELA DEDE FREIRE MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO MIRIAM AUGUSTO FURTADO DUARTE NAIR FERREIRA LIMA TERERINHA BRITO DE MORAES THEREZINHA OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO Retornem os autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos observadas as determinações acima expostas, com a maior brevidade possível. I. Brasília, 27 de abril de 2021 Sandra De Santis Relatora